Tribunal: STF
Processo: RE 1597163
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1.  Posto Peres Mendes Ltda formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim resumido: 

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE VALORES PAGOS A TÍTULO DE PRIMEIROS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE. INCIDÊNCIA SOBRE FÉRIAS GOZADAS E HORAS EXTRAS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. INEXIGIBILIDADE. CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT/RAT. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO FAP. DECRETOS 3.048/1999, 6.042/2007 E 6.957/2009. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. COMPENSAÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS. LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ENCONTRO DE DÉBITOS E CRÉDITOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. REMESSA OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDA.

Na sequência, a Vice-Presidência determinou a remessa das autos à Turma julgadora em razão do Tema n. 72 de repercussão geral. Os fundamentos do acórdão originário foram mantidos incólumes, em razão da preclusão do debate (eDoc. 23). Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO-MATERNIDADE. TEMA 72/STF. PRECLUSÃO RECONHECIDA. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO NÃO EXERCIDO.  
(...) III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral, firmou a seguinte tese: “É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário- maternidade” (Tema 72). 
5. No caso, o pedido para afastar a incidência da contribuição previdenciária sobre as parcelas de salário-maternidade pagas pelo Impetrante foi indeferido na primeira instância, sem que houvesse impugnação das partes 6. Estando preclusa a discussão sobre a matéria, não é o caso de se exercer juízo de adequação.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Juízo de adequação não exercido. Tese de julgamento: "1. Verificada a preclusão da matéria, não é o caso de se exercer o juízo de adequação." Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, art. 1.030, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 576.967/PR (Tema 72). (...)

 No apelo excepcional, o recorrente alega violação aos arts. 195, I, “a”; e 201, § 11, da Constituição Federal. Sustenta que o acórdão decidiu pela incidência da contribuição previdenciária sobre as férias anuais remuneradas, em virtude de seu caráter salarial, contudo tais valores não são pagos diante da retribuição de serviços. Alega que não cabe enquadrar o salário-maternidade como salário, para fins de incidência da contribuição previdenciária, bem como que o Tema n. 72 de repercussão geral assentou a inconstitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade. Assevera que as verbas a título de horas-extras não podem sofrer incidência da Contribuição previdenciária, pois possuem natureza jurídica indenizatória. Pondera que a Administração Pública não poderia, por meio dos decretos n. 6.042/2007 e n. 6.957/2009, majorar a alíquota do FAP (Fator Acidentário de Prevenção). Postula a reforma do acórdão para que seja afastada a exigibilidade da contribuição previdenciária sobre as verbas citadas.

É o relatório do essencial. Decido.

2. O Colegiado de origem consignou, inicialmente, que os debates acerca da incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional de férias e o salário-maternidade não poderiam ser analisados, em razão da preclusão, já que a parte não recorreu quanto a tais pontos, após a decisão do magistrado sentenciante.

Outrossim, concluiu pela incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os valores a título de férias usufruídas e de horas extras, em virtude da natureza remuneratória de tais verbas. 

Por fim, registrou que o Superior Tribunal de Justiça entende pela legalidade da majoração da alíquota do FAP (Fator Acidentário de Prevenção), bem como do enquadramento, por decreto, das atividades perigosas desenvolvidas pela empresa, com os respectivos escalonamentos, para fins de fixação da contribuição para o Riscos Ambientais do Trabalho – RAT (antigo Seguro de Acidentes de Trabalho – SAT). Salientou, ainda, que os Decretos 6.042/2007 e 6.957/2009, ao modificarem o regulamento da Previdência Social (Decreto 3.048/1999) para definir o Fator Acidentário de Prevenção – FAP, apenas regulamentaram o art. 10 da Lei 10.666/2003, firmando a metodologia de cálculo a ser aplicada. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:

Primeiramente, convém frisar que, não deferido o pedido quanto ao afastamento da incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional de férias e o salário-maternidade a que fazia jus a suplicante, não houve recurso e a remessa oficial não pode reformar a sentença em prejuízo do ente público a que se destina, portanto, não será revista a sentença quanto a esses pedidos.
.......................................................................................................
De outro lado, em relação à incidência da contribuição previdenciária sobre a retribuição paga ao empregado a título de férias usufruídas, tem decidido reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça que deve ser reconhecida a incidência sobre tal verba. Nesse sentido: AgRg no EAREsp 666.330/BA, Primeira Seção, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, unânime, DJe 17/04/2017.
......................................................................................................
Já em relação à incidência da contribuição previdenciária sobre a retribuição paga ao empregado a título de horas extras e seu adicional, assim tem decidido o Superior Tribunal de Justiça: 
TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA EMPRESA. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAIS NOTURNO, DE PERICULOSIDADE E HORAS EXTRAS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. SÍNTESE DA CONTROVÉRSIA.
Assim, devida a incidência de contribuição previdenciária sobre a hora extra e seu adicional, porque, tendo natureza remuneratória, integram sua base de cálculo. 
Quanto à majoração do SAT/RAT por meio do Fator Acidentário de Prevenção – FAP, cumpre assinalar que, no âmbito do Supremo Tribunal Federal está consolidada a orientação segundo a qual “as Leis 7.787/89, art. 3º, II, e 8.212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente, todos os elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida. O fato de a lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de ‘atividade preponderante’ e ‘grau de risco leve, médio e grave’, não implica ofensa ao princípio da legalidade genérica, C.F., art. 5º, II, e da legalidade tributária, C.F., art. 150, I” (RE 343446/SC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Velloso, unânime, DJ 04/04/2003). 
No mesmo sentido: ARE 1025504 AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, unânime, DJe 09/06/2017; e AI 736299 AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, unânime, DJe 10/03/2011.
O Superior Tribunal de Justiça também já enfrentou o tema, tendo firmado o entendimento no sentido da “legalidade do enquadramento, por decreto, das atividades perigosas desenvolvidas pela empresa, com os respectivos escalonamentos, para fins de fixação da contribuição para o Riscos Ambientais do Trabalho – RAT (antigo Seguro de Acidentes de Trabalho – SAT” (AgInt nos EDcl no AREsp 1071562/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, unânime, DJe 02/10/2017).
.......................................................................................................
Ora, os decretos 6.042/2007 e 6.957/2009, ao modificarem o regulamento da Previdência Social (Decreto 3.048/1999) para definir o Fator Acidentário de Prevenção – FAP, apenas regulamentaram o art. 10 da Lei 10.666/2003, firmando a metodologia de cálculo a ser aplicada.

Primordialmente, quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade, aponto que para dissentir das conclusões da origem — quanto à ocorrência da preclusão do debate, uma vez que a parte não recorreu desse ponto após a sentença — demandaria o reexame da legislação infraconstitucional de regência (Código de Processo Civil), e a reanálise do conjunto fático-probatório que levou o Colegiado àquela conclusão, circunstâncias inviáveis em sede recursal extraordinária. Há, na espécie, a incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. Nessa linha:

(...) PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ANÁLISE DE EVENTUAL VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DEPENDENTE DE REELABORAÇÃO DA ESTRUTURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) (ARE 868.820 AgR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 14/04/2015)

(...) PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COISA JULGADA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) (ARE 1.398.265 AgR, Primeira Turma, Rel Min. Luiz Fux, DJe de 15/05/2023)

Ademais, acrescento que a parte recorrente não impugnou, nas razões do extraordinário, o fundamento autônomo do acórdão relativo a ocorrência da preclusão, circunstância que atrai o óbice dos enunciados n. 283 e n. 284 da Súmula do Supremo. Veja-se:

“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”

“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”

Esta Suprema Corte já se manifestou no sentido da indispensabilidade de tal requisito para fins de conhecimento recursal.

Lado outro, ressalto que para divergir das conclusões do Tribunal regional — quanto à natureza da verba para fins de incidência ou não da contribuição previdenciária sobre os valores pagos pelo empregador a título de férias e de horas extras, demandaria, inexoravelmente, a análise da legislação infraconstitucional. A discussão quanto à incidência, ou não, de contribuição previdenciária baseada na natureza da verba traduz ofensa indireta à Constituição Federal, de acordo com a jurisprudência do Supremo.

Destaco, no ponto, que, no julgamento do ARE 1.260.750, paradigma Tema n. 1.100/RG, esta Corte assentou o caráter infraconstitucional da controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador, verifique-se:

Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991. (ARE 1.260.750, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, Tema n. 1.100/RG, DJe de 15/09/2020)

Na mesma linha: 

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR. CONSTITUCIONALIDADE SE PAGO COM HABITUALIDADE E EM RETRIBUIÇÃO DIRETA À ATIVIDADE LABORAL. FÉRIAS GOZADAS. NATUREZA DA VERBA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(ARE 1.095.542 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux- DJe de 1º de abril de 2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE O ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DA VERBA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a discussão relativa à natureza da verba, se remuneratória ou indenizatória para fins de incidência de tributo, é de índole infraconstitucional. (...) (ARE 1.255.715 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4 de abril de 2022)

Por fim, quanto a majoração do FAP por ato normativo do Poder Executivo, o Supremo,  ao analisar o RE 684.261 (substituído pelo RE 677.725/RS, ambos de relatoria do ministro Luiz Fux), paradigma do Tema n. 554/RG, assentou que não ofenderia o princípio da legalidade a complementação dos conceitos de “atividade preponderante” e “grau de risco leve, médio e grave” feita por regulamento; bem como que a alíquota de contribuição de 1 (um), 2 (dois) ou 3 (três) por cento (destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa; em razão dos riscos ambientais do trabalho) poderá ser aumentada em até cem por cento. 

Na oportunidade, restou consignado, ainda, que: (i) as resoluções do CNPS foram regulamentadas pelo art. 202-A, do Decreto n. 3.048/99 (cumprindo o disposto no art. 10, da Lei n. 10.666/2003), e que (ii) o Fator Acidentário de Prevenção, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto n. 3.048/99, atende ao princípio da legalidade tributária. Observe-se:

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. ALÍQUOTA DEFINIDA PELO FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAT E PELO GRAU DE RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT. DELEGAÇÃO AO CONSELHO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA PARA REGULAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA ANTERIORIDADE, DA RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 10.666/03, ARTIGO 10. DECRETO 3.048/89, ART. 202-A, NA REDAÇÃO DO DECRETO 6.957/09. RESOLUÇÕES 1.308/2009 E 1.309/2009, DO CONSELHO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. CF, ARTIGOS 5º, INCISO II; 37; 146, INCISO II; 150, INCISOS I E III, ALÍNEA 'A'; 154, INCISO I, E 195, § 4º. 
 (...) 4. O enquadramento genérico das empresas neste sistema de financiamento se dá por atividade econômica, na forma do art. 22, inciso II, alíneas a, b e c, da Lei nº 8.212/91, enquanto o enquadramento individual das empresas se dá por meio do Fator Acidentário de Prevenção (FAP), ao qual compete o dimensionamento da sinistralidade por empresa, na forma do art. 10 da Lei nº 10.666/2003.
(...) 7. O Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei nº 10.666/2003, guarda similaridade com a situação do leading case no RE 343446, Relator Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2003, DJ 04/04/2003, posto norma a ser colmatada pela via regulamentar, segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional da Previdência Social, verbis: Art. 10. A alíquota de contribuição de um, dois ou três por cento, destinada ao financiamento do benefício de aposentadoria especial ou daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, poderá ser reduzida, em até cinquenta por cento, ou aumentada, em até cem por cento, conforme dispuser o regulamento, em razão do desempenho da empresa em relação à respectiva atividade econômica, apurado em conformidade com os resultados obtidos a partir dos índices de frequência, gravidade e custo, calculados segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social.(grifos nossos) 
8. As alíquotas básicas do SAT são fixadas expressamente no art. 22, I, da Lei nº 8.212/91, restando ao Fator Acidentário de Prevenção (FAP), à luz do art. 10 da Lei nº 10.666/2003, a delimitação da progressividade na forma de coeficiente a ser multiplicado por estas alíquotas básicas, para somente então ter-se aplicada sobre a base de cálculo do tributo. 
(...) 11. As resoluções do CNPS foram regulamentadas pelo art. 202-A, do Decreto nº 3.048/99, cumprindo o disposto no art. 10, da Lei nº 10.666/2003, a qual autorizou a possibilidade de redução de até 50% ou majoração em até 100% das alíquotas 1%, 2% e 3%, previstas no art. 22, II, da Lei nº 8.212/91, conforme o desempenho da empresa em relação à respectiva atividade econômica. 
12. O FAP destina-se a aferir o desempenho específico da empresa em relação aos acidentes de trabalho, tal como previsto no § 1º, do art. 202-A do Decreto nº 3.048/99. A variação do fator ocorre em função do desempenho da empresa frente às demais empresas que desenvolvem a mesma atividade econômica. Foi regulamentado como um índice composto, obtido pela conjugação de índices parciais e percentis de gravidade, frequência e custo, sendo integrado por três categorias de elementos: (i) os índices parciais (frequência, gravidade e custo); (ii) os percentis de cada índice parcial; (iii) os pesos de cada percentil (art. 202-A do Decreto nº 3.048/99)
(...) 21. O Poder Judiciário, diante de razoável e proporcional agir administrativo, não pode substituir o enquadramento estipulado, sob pena de legislar, isso no sentido ilegítimo da expressão, por isso que não pode ser acolhida a pretensão a um regime próprio subjetivamente tido por mais adequado.
(...) 24. O Superior Tribunal de Justiça afastou a alegação de ofensa ao princípio da legalidade (REsp 392.355/RS) e a Suprema Corte reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 8.212/91, que remeteu para o regulamento a complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e de "grau de risco leve, médio e grave" (RE nº 343.446/SC). Restou assentado pelo Supremo que as Leis nº 7.787/89, art. 3º, II, e nº 8.212/91, art. 22, II, definiram, satisfatoriamente, todos os elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida. O fato de a lei delegar ao regulamento a complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", não implicou ofensa ao princípio da legalidade genérica, art. 5º, II, e da legalidade tributária, art. 150, I, ambos da CF/88, o que se aplica ao tema ora objurgado por possuir a mesma ratio: (...) (RE 343446, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2003, DJ 04/04/2003). (...) (RE 677.725, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, Tema n. 554/RG, DJe de 16/12/2021)

Já no julgamento da ADI 4.397, esta Suprema Corte declarou a constitucionalidade da delegação ao Poder Executivo para majorar, por ato infralegal, a alíquota da contribuição previdenciária destinada ao custeio do Seguro de Acidente de Trabalho (SAT) e do Fator Acidentário de Prevenção (FAP), entendendo que a alíquota da contribuição para o SAT, no valor máximo de 6% (seis por cento), não se revela confiscatória. (ADI 4397, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 22 de fevereiro de 2022)

Para além disso, dissentir das conclusões do Colegiado originário — quanto aos critérios utilizados para o cálculo do FAP — demandaria o reexame da legislação infraconstitucional de regência (Leis n. 8.212/1991 e n. 10.666/2003; e Decretos n. 3.048/1999, 6.042/2007 e 6.957/2009), esbarrando, ainda, no óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF, circunstância vedada em sede extraordinária. Nesse sentido:

(...) 1. Aferir a adequação na utilização da forma aritmética para o cálculo do FAP importaria no reexame da legislação infraconstitucional atinente ao caso concreto (Lei nº 8.212/91, Decreto nº 6.957/09, entre outras), bem como dos fatos e das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta. Ademais, incide no caso o enunciado da Súmula nº 279 da Corte. Precedentes. (...) (ARE 1.411.111 AgR, Primeira Turma, Rel Min. Dias Toffoli, DJe de 16/03/2023)

3. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.

4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1.468.509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente